Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-11.2017.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. SANEAMENTO DO VÍCIO. EXTINÇÃO DESCABIDA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1. A teor da súmula no 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a morosidade na citação, decorrente de motivos inerentes ao serviço Judiciário, não pode ser imputada à parte interessada, nem justificar o acolhimento da arguição de prescrição suscitada pelo executado.

2. A interrupção da prescrição, nos termos estabelecidos pelo parágrafo 1o, art. 240, do Código de Processo Civil, demanda análise casuística, porquanto deve ser apreciada sobre três vertentes diferentes, quais sejam, a atuação do credor, a atuação judicial e a contumácia do devedor.

3. Na hipótese, vislumbra-se que a mora na citação não pode ser imputada exclusivamente ao credor, ante a realização de diversas diligências para localização do devedor. Prescrição afastada.

4. Posteriormente à Sentença de extinção do feito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, os réus foram citados por edital para apresentar Contrarrazões, de modo que houve a angularização do processo. Desta feita, a extinção torna-se inadequada, uma vez que perfectibilizada a relação processual, sendo o caso de prosseguimento do feito.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.